Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-64.2019.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Absolvição – Impossibilidade - Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 - Viabilidade – Circunstâncias da prisão em flagrante dão ensejo à dúvida, que deve favorecer o acusado – Material apreendido resultou negativo para cocaína, havendo apenas 1 porção de maconha, sem provas da prática de atos mercantis – Réu

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Absolvição – Impossibilidade - Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 - Viabilidade – Circunstâncias da prisão em flagrante dão ensejo à dúvida, que deve favorecer o acusado – Material apreendido resultou negativo para cocaína, havendo apenas 1 porção de maconha, sem provas da prática de atos mercantis – Réu reincidente – Prestação de serviços à comunidade por seis meses, nos termos do artigo 28, inciso II, e § 4o, ambos da Lei 11.343/06 – Pena extinta pelo cumprimento, considerando a prisão cautelar – determinada a expedição de alvará de soltura clausulado – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.